Tribunal: TJDFT
Processo: 0739817-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0739817-15.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA RECORRIDO: JOAO FRANCO DA SILVA DECISÃO Segundo o acórdão, a presente demanda foi julgada em 01/09/2025 (ID 2037418), razão pela qual deixo de homologar o acordo apresentado pelas partes em 30/09/2025 (ID 76848339), com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos juizados especiais do TJDFT, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Observados os procedimentos legais, retornem à origem. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006